Tribunal: STJ
Processo: 5444288-28.2023.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101342 - GO(2025/0437627-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS
ADVOGADOS
: GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
GABRIELA AMORIM KRÖN - SP331813
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
BRENDA FERREIRA ALMEIDA - SP436154
AGRAVADO
: RAQUEL FERREIRA GUIMARAES RIBEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ BALDUINO DE SOUZA DÉCIO - GO007910
OSCAR ORTIZ JAYME - GO035980
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICADA.
PROPRIEDADE
RURAL.

IMPENHORABILIDADE.
RECEBÍVEIS.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 126/STJ
AUSÊNCIA.
. FRUTOS. ÚNICA RENDA. REEXAME.
SÚMULA No 282/STF
IMPOSSIBILIDADE.
. .
SÚMULA No 7/STJ
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. A modificação do acórdão recorrido para infirmar a conclusão do aresto
atacado acerca da impossibilidade de penhorar os frutos da pequena
propriedade rural - única renda da parte recorrida - demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório providência vedada em recurso
especial pela Súmula no

7/STJ.
4. Aplicável a Súmula no 126 do Superior Tribunal de Justiça quando, no
acórdão recorrido, há fundamento constitucional não atacado por recurso
extraordinário.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56449474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c5114de-0596-4d2d-8135-1eb018b9de4e

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c5114de-0596-4d2d-8135-1eb018b9de4e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101342 - GO(2025/0437627-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS
ADVOGADOS
: GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
GABRIELA AMORIM KRÖN - SP331813
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
BRENDA FERREIRA ALMEIDA - SP436154
AGRAVADO
: RAQUEL FERREIRA GUIMARAES RIBEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ BALDUINO DE SOUZA DÉCIO - GO007910
OSCAR ORTIZ JAYME - GO035980
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICADA.
PROPRIEDADE
RURAL.

IMPENHORABILIDADE.
RECEBÍVEIS.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 126/STJ.
AUSÊNCIA.
FRUTOS. ÚNICA RENDA. REEXAME.
SÚMULA No 282/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. A modificação do acórdão recorrido para infirmar a conclusão do aresto
atacado acerca da impossibilidade de penhorar os frutos da pequena
propriedade rural - única renda da parte recorrida - demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório providência vedada em recurso
especial pela Súmula no

7/STJ.
4. Aplicável a Súmula no 126 do Superior Tribunal de Justiça quando, no
acórdão recorrido, há fundamento constitucional não atacado por recurso
extraordinário.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS
QUÍMICAS contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim
ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE RECEBÍ
Documento eletrônico VDA55514608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:01
Código de Controle do Documento: 4efa6a73-bd56-4160-8d36-9caf7d014ed2

VEI DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
VERIFICADOS EM RAZÃO DE FATOS NOVOS OCORRIDOS APÓS
JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEQUENA PROPRIEDADE
, CONEXA A
RURAL. LAUDO REALIZADO NA AÇÃO DECLARATÓRIA
AÇÃO DE EXECUÇÃO NA QUAL SE CONFIRMOU ESSA SITUAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE.
PRIMEIRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROVIDOS, COM INFRINGÊNCIA ATRIBUÍDA. SEGUNDO ACLARATÓRIOS
DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de duplo embargos de declaração opostos contra acórdão que,
em agravo de instrumento, permitiu a penhora de 30% dos recebíveis de um
contrato de parceria agrícola da executada, em ação de execução. A primeira
embargante alegou omissão e contradição, sustentando a impenhorabilidade
dos frutos da pequena propriedade rural. A segunda embargante aduz que a
executada possui outras fontes de renda, alegando a ocorrência de
contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se o acórdão foi omisso ou contraditório;
e (ii) se os recebíveis do contrato de parceria agrícola, provenientes da
exploração de pequena propriedade rural, são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão ou
contradição, conforme
do CPC, bem como atribuir excepcionais
art. 1.022
efeitos infringes aos declaratórios, quando o suprimento da deficiência
apontada ensejar necessariamente a alteração do resultado do julgamento.
4. A prova pericial juntada no evento 86 da ação declaratória de
impenhorabilidade de pequena propriedade rural de no 5284538-
24.2022.8.09.0137, que se encontra conexa a ação de execução, comprovou
que a área explorada pela primeira embargante configura pequena
propriedade rural, conforme a
e o entendimento do STF
Lei no 8.629/1993
no ARE no 1.038.507/PR.
5. Os frutos da pequena propriedade rural são impenhoráveis, conforme
o, XXVI, da
VIII, do CPC, e
o da
art. 5
CF/1988, art. 833,
art. 5
6. A existência de outros bens da executada não afasta a
Lei no 8.009/90.
impenhorabilidade dos frutos da pequena propriedade rural, que é garantida
constitucionalmente, aliado ao fato de que é dever da exequente indicar bens
penhoráveis da devedora, não havendo como exigir dela referida prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conhecidos e providos os embargos de declaração da primeira
embargante, com infringência atribuída, ficando rejeitados os da segunda
embargante. O acórdão é reformado para prover o agravo de instrumento e
declarar a impenhorabilidade dos frutos da exploração da pequena
propriedade rural.
'1. Embora cabível a penhora de recebíveis, a impenhorabilidade dos frutos
da pequena propriedade rural, prevista na Constituição Federal, prevalece.
2. A comprovação de outras fontes de renda da executada não torna
penhoráveis os frutos da pequena propriedade rural, além de ser da
responsabilidade da exequente indicar bens penhoráveis da devedora.'
Dispositivos relevantes citados:
o, XXVI; CPC,
CF/1988, art. 5
art. 1.022,
art. 833,
VIII;
o;
o, II, 'a'.
Lei no 8.009/90, art. 5 Lei no 8.629/1993, art. 4
Doutrina citada: Alexandre Freitas Câmara, O Novo Processo Civil Brasileiro,
São Paulo: Atlas, 2016, p. 303 Jurisprudências relevantes citadas: STF, A
TJGO, Apelação Cível 5283984-04.2022.8.09.0036, Rel.
RE 1038507/PR.
Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, julgado em
D Je de
Agravo de Instrumento 5475203-
04/03/2024,
04/03/2024,
27.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2a
Câmara Cível, julgado em
D Je de
"
24/06/2024,
24/06/2024.
(e-STJ fls.
538-539)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 638-652).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 662-675), além do dissídio
jurisprudencial, a parte recorrente aponta negativa de vigência dos seguintes
dispositivos e suas respectivas teses:
Documento eletrônico VDA55514608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:01
Código de Controle do Documento: 4efa6a73-bd56-4160-8d36-9caf7d014ed2

(i) arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025 do CPC - alega nulidade do acórdão
por não suprir as omissões apontadas nos aclaratórios, especialmente, quanto à
penhorabilidade dos recebíveis, quando há indícios de má-fé do devedor ou quando
não existem outras medidas aptas a satisfazer inteiramente a execução, e
(ii) arts. 789, 797, 833, VIII, e 834 do CPC - defende a possibilidade de que
a penhora recaia sobre recebíveis, tanto mais porque não se trata de pequena
propriedade rural e tem como renda o arrendamento da área à empresa multinacional
BRF. Afirma que são penhoráveis os frutos e rendimentos advindos de propriedade
rural.
Salienta que "a discussão quanto à impenhorabilidade da propriedade rural
da Recorrida é absolutamente irrelevante para a controvérsia sub judice e em nada
afeta a penhorabilidade de seus recebíveis" (e-STJ fl. 671).
Destaca que esta Corte admite a flexibilização da impenhorabilidade de
recebíveis.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ fls. 689-702), o recurso não foi admitido
na origem, dando origem ao presente agravo, no qual se busca o processamento do
apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do especial.
A irresignação não merece prosperar.
Registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela parte recorrente, afastando os argumentos deduzidos que, em tese,
seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
No caso, o aresto atacado afastou a penhorabilidade dos aluguéis,
acentuando que

"Com efeito. No que tange as omissões arguidas nos embargos de
declaração, destaca-se a inexistência delas, uma vez que o voto condutor
do feito embasou-se na perícia realizada nos autos da ação ajuizada
pela embargada, declaratória de impenhorabilidade de pequena
rural de no 5284538-24.2022.8.09.0137, que se encontra
propriedade
conexa a ação de execução, para alterar o julgamento do agravo de
instrumento, uma vez que o expert afirmou que o imóvel rural objeto da
ação executiva é inferior a 04 módulos, como tal é impenhorável por
artigo 5o, inciso XXVI, da CF) e processual
força de dogma constitucional (
civil (art. 833, IV, do CPC).
Constata-se, ainda, no voto condutor do acórdão que a matéria
relativa
foi
à impenhorabilidade da pequena propriedade rural
amplamente debatida, o que evidencia a ausência de mácula no julgado em
relação ao tema.
No que tange os frutos (aluguéis) que a recorrida recebe, os
quais têm relação com a propriedade em comento, oportuno
ponderar que o acessório segue o principal no caso em comento, de
modo que também não podem ser penhorados pelos fundamentos
abordados no acórdão embargado.
De outro turno o fato de ter sido proferida sentença na
,
ação referida, na qual julgou-se improcedente o pleito exordial
referida situação não tem o condão desejado pela embargante, uma vez que
somente depois de apreciado o recurso de apelação por esse TJGO,
Documento eletrônico VDA55514608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:01
Código de Controle do Documento: 4efa6a73-bd56-4160-8d36-9caf7d014ed2

com a manutenção do que lá foi proferido e somente após o trânsito
em julgado do acórdão, é que se poderá modificar o que foi decidido
momento em que se poderá determinar a
nos presentes autos,
penhora dos imóveis da embargada, bem como dos aluguéis
"
respectivos. (e-STJ fl. 646 - grifou-se).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
28/11/2022,
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que se refere à ofensa aos arts. 789, 797 e 834 do CPC, verifica-se que
as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso especial
não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e
não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão
porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento,
incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
Documento eletrônico VDA55514608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:01
Código de Controle do Documento: 4efa6a73-bd56-4160-8d36-9caf7d014ed2

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe de
- grifou-se.)
10/11/2017

Além disso, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, que ora se transcreve:

"Para bem demonstrar as alterações em análise, o relator teve
acesso à ação declaratória de impenhorabilidade de Pequena
ajuizada pela
Propriedade Rural de no 5284538-24.2022.8.09.0137
embargante RAQUEL FERREIRA GUIMARÃES, por meio
agravante/primeira
do qual houve a realização de prova pericial, cujo laudo encontra-se
acostado no evento 86 da ação citada.

prestou No laudo em comento o perito judicial
esclarecimentos no sentido de que as três áreas do imóvel rural
pertencentes à primeira embargante perfazem uma área total de
hectares, correspondente a 23,33 alqueires,
112,93268
cuja soma dessas
três áreas é inferior aos 4 (quatro) módulos fiscais do Município de
Rio Verde estabelecidos por lei para definir a Pequena Propriedade
Rural.
(...)
O perito judicial no laudo respectivo fez questão de enfatizar que
a primeira recorrente desde o ano de 2006 até os dias atuais, estabeleceu
junto a BRF
um contrato de Parceria Florestal, objetivando o plantio de
S/A
'Eucalyptus sp' Pela BRF, madeira que será usada para fins energéticos, o
que foi evidenciado na diligência pericial – o plantio de 'Eucalyptus sp.' '
Sendo que desta parceria, ela recebe uma porcentagem desta
produção de madeira extraída deste plantio.
Salienta, ainda, o expert '... que o plantio de 'Eucalyptus sp'
realizado pela BRF S. A ocorre em quase toda a extensão do imóvel rural. Os
mapas abaixo (imagem 4), demonstram que dos 112,93268 hectares, que
resultam na totalidade das áreas, 87,3597 hectares são destinados ao
plantio em comento.
Destaque-se ainda que 2,8902 hectares são destinados aos
aceiros, que visam proteger o plantio contra queimadas, já 22,58536
hectares (que correspondem a 20% - vinte por cento) da área, são destinados
a área de Reserva Legal. Logo, resta evidente o uso integral da área
disponível para cultivo.'
O profissional destaca também que o contrato de parceria
citado é a única renda obtida para o sustento da primeira
embargante e de sua família, sendo que esta situação consta na
.
declaração de IR
Documento eletrônico VDA55514608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:01
Código de Controle do Documento: 4efa6a73-bd56-4160-8d36-9caf7d014ed2

,
ainda ao
Por óbvio então existe óbice constitucional aliado
que consta no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 92, do Código Civil
(... o acessório é aquele cuja existência supõe a do principal) para a penhora
determinada em primeiro grau de jurisdição, salientado por sua vez que
não há como desconsiderar o fato de que a área é totalmente
utilizada no contrato de parceria já citado.
(...)
Desse modo, percebe-se que a primeira embargante fez
, de
prova dos fatos alegados nas razões do agravo de instrumento
modo que a penhora na forma determinada nos autos originários não tem
como ser mantida.
(...)
De outro turno os argumentos utilizados pela segunda
embargante para manter a penhora na forma determinada na
de
decisão de primeiro grau de jurisdição não têm como ser acatado,
modo que a tese de contradição não sobrevive ao novo entendimento ora
firmado, principalmente pelo fato de que a existência de outros bens da
executada não afasta a impenhorabilidade dos frutos da pequena
além de ser
propriedade rural, que é garantida constitucionalmente,
da responsabilidade da exequente buscar informações se a devedora
possui outras rendas penhoráveis, uma vez não ser correto atribuir-
lhe essa exigência." (e-STJ fls. 545-547- grifou-se)

Nesse contexto, a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial
pela Súmula no 7/STJ.
Por fim, anota-se que o acórdão recorrido apresenta como fundamento
central a suposta violação do
o, XXVI, da CF - impenhorabilidade de pequena
art. 5
propriedade rural - a impedir o reexame da matéria na via recursal eleita, reservada
para a apreciação de possível infringência à legislação infraconstitucional.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp 1.882.940/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
17/6/2024,
26/6/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp 2.353.629/SP,
em
DJe de
e AgRg no
relatora Ministra
17/6/2024,
24/6/2024;
REsp 1.267.624/RS,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
18/6/2015,
7/2015.
A recorrente, ademais, não interpôs recurso extraordinário, o que atrai a
aplicação da
à espécie:
Súmula no 126/STJ
"É inadmissível recurso especial, quando o
acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta
recurso extraordinário".
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
CONSTATAÇÃO.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSITTUCIONAL
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM
SÚMULA N. 126/STJ.
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A alegação tardia, feita somente por ocasião da interposição do agravo
interno, configura indevida inovação recursal, incidindo a preclusão
consumativa.
2. A alegação de violação ao
do Código de Processo Civil não se
art. 1.022
sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
3. Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a
manutenção do aresto combatido, cabia ao insurgente a interposição
Documento eletrônico VDA55514608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:01
Código de Controle do Documento: 4efa6a73-bd56-4160-8d36-9caf7d014ed2

concomitante do recurso extraordinário, de modo a desconstituir a
convicção regional. Ausente tal providência, o conhecimento do apelo
especial esbarra no óbice previsto no verbete n. 126 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Não incide a multa descrita no
§ 4o, do CPC quando não
art. 1.021,
comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido
5. Conforme a jurisprudência do STJ, mostra-se incabível a fixação de
honorários recursais sem que tenha havido condenação prévia ao
pagamento da referida verba perante a Corte de origem.
6. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2.993.774/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
25/2/2026,
2/3/2026
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA No 126/STJ.
INVIABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O acórdão recorrido reconheceu o cerceamento de defesa a partir de
fundamentação de índole constitucional, sendo inviável a revisão de tal
conclusão na via do recurso especial, sob pena de indevida usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Aplicável a Súmula no 126 do Superior Tribunal de Justiça
quando, no acórdão recorrido, há fundamento constitucional não
.
atacado por recurso extraordinário
4.A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para
afastar a declaração de nulidade alegada (cerceamento de defesa) e/ou
afirmar a inexistência de prejuízo processual, demandaria o reexame dos
fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice
da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
2.941.928/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
14/11/2025-
grifou-se.)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55514608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:01
Código de Controle do Documento: 4efa6a73-bd56-4160-8d36-9caf7d014ed2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.101.342 / GO
Número Registro: 2025/0437627-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02125683020148090137 2125683020148090137 544428828 54442882820238090137
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS
ADVOGADOS : GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
GABRIELA AMORIM KRÖN - SP331813
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
BRENDA FERREIRA ALMEIDA - SP436154
AGRAVADO
: RAQUEL FERREIRA GUIMARAES RIBEIRO
ADVOGADOS : JOSÉ BALDUINO DE SOUZA DÉCIO - GO007910
OSCAR ORTIZ JAYME - GO035980
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56425432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: 861f3ece-3ad3-4921-852f-3ed3bccd50fe

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: 861f3ece-3ad3-4921-852f-3ed3bccd50fe